Tribunal: TJSP
Processo: 2180519-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de declaração de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral. Decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento.

Ementa:
Ação de declaração de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral. Decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2180519-38.2020.8.26.0000 - Bauru
1
Registro: 2020.0000730315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de
Instrumento
no
2180519-38.2020.8.26.0000,
da
Comarca de Bauru, em que é agravante EIDER MARTINS
TRAVENSOLO,
é
agravado
M.R.V.
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO: 45259

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2180519-38.2020.8.26.0000 - Bauru
2
Agravo de Instrumento No: 2180519-38.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru
Agravante: Eider Martins Travensolo
Agravado: M.R.V. Engenharia e Participações S/A
Ação de declaração de inexigibilidade
de débito com pedido de indenização
por
dano
moral.
Decisão
que
indeferiu o pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita. Agravo
de instrumento. Documentos que
comprovam
a
hipossuficiência
financeira
da
parte.
Situação
econômica do agravante que não lhe
permite arcar com as custas e despesas processuais sem o
comprometimento de seu sustento.
Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o,
Constituição
Paulista.
Lei
no.
1.060/50. Inteligência do art. 99, §§
3o
e
4o,
do
CPC.
Precedentes
jurisprudenciais. Decisão reformada.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2180519-38.2020.8.26.0000 - Bauru
3
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Eider Martins Travensolo contra M.r.v.
Engenharia e Participações S/A, buscando a reforma da
decisão do d. Juízo 'a quo' que lhe indeferiu os benefícios
da gratuidade da justiça [fls. 71]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
O recurso é provido.
O agravante insurge-se contra decisão
do Juízo de origem que lhe indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça. Alega fazer jus à benesse
processual, pois não teria condições financeiras de arcar
com as custas processuais sem comprometimento de seu
sustento.
Primeiro, ressalta-se a desnecessidade
da intimação do agravado ainda não citado na ação
originária para apresentação da contraminuta em favor do
princípio da economia processual e dada a ausência
prejuízo à parte oposta.
Quanto ao mérito, não há dúvida que,
por força da norma constitucional do artigo 5o, inciso
LXXIV, da Magna Carta: “o Estado prestará assistência
jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2180519-38.2020.8.26.0000 - Bauru
4
Entretanto, “(...) Pode, também, o juiz,
na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores
esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na
hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'(ERESP
388045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial,
julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p. 252)” [cf. STJ,
Eag. no. 1155131/SP, decisão monocrática, rel. Min. Luiz
Fux, j. 02.08.10, DJe. 18.08.10].
E, ainda, “(...) com relação aos artigos
2o, 4o, 5o e 7o, da Lei 1.060/50, a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de
ser possível ao juiz, no caso concreto, examinar a situação
financeira da parte a fim de conceder ou não a assistência
judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no. 1286923/SP, decisão
monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10.05.10,
DJe. 19.05.10].
No caso concreto, os documentos
trazidos aos autos demonstram a possibilidade da
recorrente em arcar com as custas e as despesas
processuais sem prejuízo de sua subsistência.
Isso porque, dos documentos de fls.
22/54,
depreende-se
que
o
agravante
percebe,
mensalmente, cerca de R$3.000,00.
Ademais, suas declarações de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2180519-38.2020.8.26.0000 - Bauru
5
indicam que o único bem de maior valor é um apartamento
objeto de financiamento.
Não há, então, indícios de que o
agravante obtenha grandes rendimentos.
Assim, a imposição do pagamento das
custas processuais ao agravante comprometeria seu
sustento.
Portanto, presentes os requisitos para
a concessão da assistência judiciária gratuita, defere-se o
benefício pretendido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica